Tribunal: TJDFT
Processo: 0731237-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731237-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IVETE VERONICA DA COSTA RECORRIDO: CLAUDIA RODRIGUES VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. PRODUÇÃO. PROVA. NÃO CABIMENTO. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. I. Caso em exame 1. O Agravo Interno objetiva a reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. II. Questão em discussão 2. Aplicabilidade do disposto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, quanto às hipóteses expressamente previstas em lei para a interposição do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. 4. A decisão que rejeita o pedido de produção de prova pericial está sujeita à recorribilidade diferida prevista no artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Defende ser cabível o agravo de instrumento contra a decisão de indefere a produção de prova pericial, diante da urgência e necessidade na produção de prova requerida. Colaciona julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. . Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que a recorrente não logrou demonstrar qualquer urgência que imponha o exame da questão com fundamento na tese fixada pelo STJ no Tema 988, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ART. 1.015 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, o sindicato agravante ajuizou ação questionando a validade de processo administrativo de demarcação de terra indígena. Ao sanear o feito, o juiz deferiu apenas a produção de prova pericial antropológica, indeferindo a prova testemunhal requerida pelo agravante. Contra essa decisão, o agravante interpôs Agravo de Instrumento, que não foi conhecido, pelo Tribunal de origem. III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, não conheceu do Agravo de Instrumento ao fundamento de que "o indeferimento de prova oral não se amolda à situação retratada pela tese firmada no julgamento dos REsp no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT, uma vez que não restou configurada a hipótese de urgência na apreciação imediata e o dano irreversível". IV. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". V. No caso, nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido - quanto à ausência de urgência no julgamento do Agravo de Instrumento -, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.773.867/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021; REsp 1.883.225/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.781.314/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/08/2019. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.953.289/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023